Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA. GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. APELAÇÃO CÍVEL. MENORES. OITIVA. INDEFERIMENTO. PROVAS. DESTINATÁRIO. JUIZ. FILHOS. CONVIVÊNCIA. PAI. FAMÍLIA EXTENSA. LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA. RETORNO. INTERVENÇÃO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE.
1. O juiz é o destinatário da prova. A ele incumbe a livre ordenação probatória, cabendo decidir sobre a necessidade ou não de determinada prova à instrução do processo, conforme o artigo 130 do CPC, podendo também indeferi-la quando ela se revelar inútil ou meramente protelatória, em homenagem aos princípios da celeridade e da onerosidade processual. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias.
2. No caso dos autos, observa-se que os filhos permaneceram longo período sem convivência com o pai e sua família extensa (aproximadamente sete anos) e, ainda que restassem ouvidos, nesse momento do quadro de convivência parental e sua família extensa, restaria evidenciado irrefutavelmente a ausência de qualquer vínculo. Desse modo, a intervenção de profissionais qualificados à intermediação, ainda que de modo agendado, se afigura a medida mais razoável e adequada ao caso, quando cotejados o direito à plena convivência entre pais e filhos e o melhor interesse dos menores, sobretudo porque pode esse trabalho resultar no estabelecimento de convivência mais sadia e com melhor qualidade entre pai, família extensa e filhos, atendendo os anseios paternos e o melhor interesse das crianças.
3. Recurso conhecido e desprovido.